Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. DOIS VERBOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS. NATUREZA E QUANTIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO APLICADA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME ABERTO. RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base. Precedentes.

2. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente.

3. No julgamento do REsp 1977027/PR, cujo acórdão foi publicado em 18/8/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o tema repetitivo no 1139 e firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

5. Recurso conhecido e provido.